Tribunal: TJMT
Processo: 1024483-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024483-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), LELIS NEREU FRITZ - CPF: 165.274.619-68 (AGRAVANTE), SUELI VEDAN FRITZ - CPF: 490.376.849-04 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), SUELI VEDAN FRITZ - CPF: 490.376.849-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA ––RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, sendo insuficiente apenas a alegação de hipossuficiência.

Consoante a jurisprudência do STJ, “
a
declaração
de
hipossuficiência
é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem
[...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Extratos bancários isolados não possuem o condão de comprovar hipossuficiência a fim de reformar a decisão agravada.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lelis Nereu Fritz,
representado por sua curadora
Sueli Vedan Fritz,

contra
a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada em desfavor do
Banco PAN S.A.
, indeferiu pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo Agravante, bem como determinou sua intimação para recolher custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões, aduz que requerer a gratuidade da justiça por não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas processais sem prejuízo de sua subsistência.

Para tanto, afirma ser aposentado, recebendo proventos do INSS na importância de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) mensais, bem como ser portador de Acidente Vascular Encefálico – AVE, Demência Vascular, Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC e desnutrição por Disfagia.

Desse modo, defende que a comprovação de despesas juntadas nos autos podem reafirmar que não possui condições para arcar com as custas e despesas processais, de modo que pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e lhe conceder a gratuidade da justiça.

O agravo é instruído com as peças de Id. 152008659/152008679.

Sem contrarrazões, pela ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lelis Nereu Fritz,
representado por sua curadora
Sueli Vedan Fritz,

contra
a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada em desfavor do
Banco PAN S.A.
, indeferiu pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela Agravante, bem como determinou sua intimação para recolher custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Afirma que restaram comprovadas as condições necessárias para a concessão da assistência judiciária gratuita, de modo que busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a benesse.

O ponto controvertido cinge-se em verificar se houve a comprovação de hipossuficiência.

Pois bem.

O direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando o caso dos autos, verifica-se que, malgrado todas as suas alegações, sua comprovação de insuficiência financeira se limita apenas em quatro extratos bancários e uma declaração de hipossuficiência juntados em Id. 152008659 – 152008666/152008671.

É sabido que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, mormente por ser dotada de presunção reativa da situação de pobreza.

Ademais, ainda que afirme ser portador de diversas doenças e aposentado com provento mensal de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), não acostou aos autos qualquer declaração médica das doenças ou mesmo extrato do INSS para declarar sua condição de aposentado, se limitando a juntar apenas quatro extratos bancários que, isolados, não possuem o condão de comprovar hipossuficiência.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA
JUSTIÇA

GRATUITA
. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de
hipossuficiência
não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça
.
2.
É de se ressaltar que a simples
declaração
de
hipossuficiência
não é suficiente para concessão do benefício da
justiça

gratuita
, consoante a jurisprudência do STJ, “a
declaração
de
hipossuficiência
é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]”
(AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4.
Não
comprovada
a
hipossuficiência
e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça
.

5. Recurso desprovido
.

(N.U 1016381-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)” g.n.

Assim, diante da impossibilidade de realizar o cotejo entre receitas e despesas por ausência de documentos atuais que deveriam ser acostados pelo recorrente o indeferimento do benefício da justiça gratuita deve ser mantido.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023